Tribunal: TJMT
Processo: 1037400-27.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037400-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), C B P INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME - CNPJ: 10.239.453/0001-29 (APELADO), DALMECIR CALLEGARO - CPF: 326.625.641-72 (APELADO), MARGARETH GLIRALDI - CPF: 459.038.241-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS) E MULTA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA
CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN
, do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) e de multa decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
); e (
iii
) verificar a higidez da cobrança do DIFAL-ICMS e da multa
decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória.

III.
Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

5. Relativamente ao DIFAL-ICMS e a multa
não há
prova hábil ou elementos suficientes para desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980) destes créditos tributários.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Preliminar não acolhida. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1.
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc)
.
2.
São válidas a cobrança do DIFAL-ICMS e da multa em razão da ausência de elementos suficientes para afastar a
presunção de certeza e liquidez que goza a dívida regularmente inscrita em dívida ativa
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º, Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/1998, arts. 25, § 6º, e 47-E, I, "n".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de

C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES CONGELADOS LTDA. – ME
,
MARGARETH GLIRALDI
e
DALMECIR CALLEGARO
,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), do ICMS Estimativa Simplificada, da falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para a conta corrente fiscal e do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS),
por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal.

Assegura, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual. Logo, com o reconhecimento da repercussão geral que influenciará na controvérsia desta execução fiscal, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

No mérito, assevera que o Órgão Especial, nada obstante ter declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão, a partir do trânsito em julgado do acórdão, logo, a considerar que os fatos geradores ocorreram antes da publicação deste, resta devida a cobrança da referida taxa.

Afiança que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso
”.

Afirma que, a decisão proferida na Reclamação n. 61136/MT refere-se tão somente “
a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, eis que partes no sobredito Recurso Extraordinário, cujo efeito é inter partes
”, de modo que “
não há que falar em extirpar a modulação dos efeitos para os contribuintes em geral, mas sim afastar os efeitos da modulação em relação à FIEMT e às representadas
”.

Acentua que a sentença ao anular o crédito decorrente da cobrança do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) utilizou como fundamentação a declaração de inconstitucionalidade do artigo 25,
§ 6º, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98, porém, a razão de decidir padeceu de vício na medida que esse dispositivo supracitado não consta na fundamentação do lançamento.

Alega que as obrigações acessórias são autônomas à obrigação tributária principal e uma vez desrespeitada converte-se em multa, ou seja, obrigação principal de pagar. Logo, o fundamento da sentença deve ser rechaçado e o crédito tributário decorrente das obrigações acessórias não deve ser extinto.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
C.B.P. Indústria e Comércio de Pães Congelados Ltda. – ME
,
Margareth Gliraldi
e
Dalmecir Callegaro
, de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 201512029, 2018762146, 2018932394, 20181011371, 20181113026 e 2020444211,
no montante de R$ 35.187,40 (trinta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), decorrente da
falta de recolhimento da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), ICMS Estimativa Simplificada, falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para a conta corrente fiscal, do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) e do ICMS referente ao contribuinte submetido ao regime cautelar – Resolução SEFAZ n. 007/2008
(Id. 258831177 até 258831182).

Registra-se que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso versou tão somente quanto à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) e da infração pela falta de recolhimento do ICMS
– envio de TAD para a conta corrente fiscal.

Logo, os créditos tributários referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e
do ICMS referente ao contribuinte submetido ao regime cautelar – Resolução SEFAZ n. 007/2008; não são objetos deste recurso de apelação.

Começo pela preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282), a qual reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual.

Direto ao ponto, nada obstante o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) ter reconhecido a repercussão geral acerca da questão, certo é que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma.

[...] 1.
Impossibilidade de sobrestamento. Ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.
A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em
31/07/2024
). [sem negrito no original].

Nesse sentido: TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1040485-84.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia,
julgamento em

31/01/2024
; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000496-92.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 31/07/2024
.

Logo, ausente a determinação de suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC, pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282), resta incabível a suspensão pretendida pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR suscitada
e passo ao exame do mérito do recurso.

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19/12/2017).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11/10/2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11/10/2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/04/2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Relativamente à ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em curso no Órgão Especial deste Tribunal, não se desconhece que, no julgamento do mérito, ocorrido em 14/10/2021, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27/12/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16/08/2023.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido posto na reclamação proposta por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT contra referido acórdão do Órgão Especial para “
cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245
” (STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso,
julgamento em 27/09/2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
28/09/2023
).

É este, no essencial, o fundamento da decisão:

[...]
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. [...].

No caso, a decisão transcrita acima está a se referir ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência n. 1179245/MT,
que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27/12/1982
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 31/07/2024
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1012979-24.2019.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 17/07/2024
;
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1031347-93.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro,
julgado em 10/07/2024
; e
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002393-12.2018.8.11.0051, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 19/07/2024
.

Por consequência,
não é admissível a cobrança da taxa em discussão, de modo que irretocável é a sentença ao anular os créditos referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) constantes nas certidões de dívida ativa n. 2018762146, 20181113026 e 2020444211 (Id. 258831178, 258831181 e 258831182).

Porém
, quanto à cobrança do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) assiste razão o apelante, na medida em que da análise da certidão de dívida ativa n. 201512029, o referido imposto não está fundamentado no artigo 25,
§ 6º, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98, que foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4623.

Dessa forma, não se evidencia qualquer irregularidade na cobrança
do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS), de modo que não há
prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980) da
certidão de dívida ativa n. 201512029.

Além disso, no que se refere à infração pela falta de recolhimento do ICMS
– envio de TAD para a conta corrente fiscal, constante na certidão de dívida ativa n. 2018762146, verifica-se que este decorre de multa tipificada no artigo 47-E, I, “
n
”, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98; pelo descumprimento da obrigação disposta no artigo 17, XI, da referida legislação, a qual estabelece que é obrigação do contribuinte pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento.

No ponto, para declarar a ilegalidade da cobrança da
infração pela falta de recolhimento do ICMS
– envio de TAD, necessário se faz a análise do processo administrativo tributário que decorreu no lançamento do tributo, não há informação constante na certidão de dívida ativa n. 2018762146 capaz de desconstituir a sua presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980) no que se refere à multa supracitada.

Em conclusão, o crédito referente à cobrança
do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) materializado na certidão de dívida ativa n. 201512029 e a multa por infração pela falta de recolhimento do ICMS
– envio de TAD,
constante na c
ertidão de dívida ativa n. 2018762146, permanecem hígidos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal tão somente quanto ao crédito referente à cobrança
do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) materializado na certidão de dívida ativa n. 201512029 e a multa por infração pela falta de recolhimento do ICMS
– envio de TAD,
constante na c
ertidão de dívida ativa n. 2018762146.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025